Tribunal: STF
Processo: Rcl 62244
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). TEMAS 227 E 334 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – Não houve usurpação de competência, uma vez que o Tribunal de origem aplicou corretamente o entendimento sufragado pelo Plenário desta Suprema Corte no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660 da Sistemática da Repercussão Geral), tendo em vista que o exame das violações constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, de fato, demandariam a análise da legislação infraconstitucional pertinente. 



    II – Não há aderência entre o ato reclamado e os Temas 227 e 334 da Repercussão Geral, considerando a base empírica da decisão impugnada.



    III - O que pretende a agravante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional.



    IV - Agravo regimental ao qual se nega provimento.